Tribunal: TJES
Processo: 5002131-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repasse de Duodécimos
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002131-63.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILSON GUILHERME CORREIA - ES6018-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SELEM BARBOSA DE FARIA - ES24925

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

em face da r. decisão de fls. 17/21 do ID 694413, integrada pela decisão de fls. 10/11 do ID 694418 e fl. 01 do ID 694419, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de nº 0004875-09.2019.8.08.0047, movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a agravante “
deposite em conta judicial vinculada a este juízo, os valores indicados pelo Município após a retificação do valor da causa, qual seja, R$ 593.506,80 (quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e seis reais e oitenta centavos), no prazo de dez dias, sob pena de medidas constritivas que possibilitem resultado prático equivalente”
.

Nas razões recursais colacionadas no ID 694407, repetidas nos IDs 694409 e 694422, em resumo, a agravante sustenta que: I) “
o entendimento do PC 16/2014 se encontra completamente
superado e incapaz de constituir argumento idôneo para sustentar as presentes decisões, do juízo a quo, aqui vergastadas
” (fl. 07); II) “
o art. 30 da LOM-SM não cria qualquer obrigação de devolução, bem como, mesmo se a redação extrapolar uma mera regra de competência, a devolução é de iniciativa da Câmara sem qualquer limite temporal
” (fl. 12); III) há nulidade da decisão por cerceamento de defesa, eis que “
das duas alterações
[do valor da causa]
a
a
gravante
não foi instada a se manifestar
” (fl. 17); IV) “
A ilegalidade na insistência, pelo juízo a quo, da exigência do cumprimento do depósito no valor de R$ 593.506,80 ocorre pois a própria Municipalidade admitiu nas fls. 105 que o suposto valor devido é de R$ 273.508,80, e não o valor de R$ 593.506,80
” (fl. 19); V) “
não subsiste nenhum saldo de
superavit
de duodécimo, referente aos
anos de 2017 e 2018, que não tenha sido depositado na conta da Municipalidade e que foi depositado judicialmente
” (fl. 21); VI) “
a exigência da magistrada ‘a quo’ está completamente equivocada e diverge da realidade, chegando ao ponto de constituir um risco financeiro para a agravante de forma a lhe obstruir sua ordem financeira, causar insegurança
jurídica
e até mesmo risco de interrupção de suas atividades e manutenção de seus compromissos financeiros cotidianos, cerceando sua
independência
administrativa
” (fl. 21); VII) “
é impossível haver algum tipo de prejuízo, eis que a qualquer momento no fim de um processo, pode haver bloqueio de numerário
” (fl. 21); VIII) “
depositou, mesmo sabendo não ser devido, o suposto valor devido segundo a Municipalidade, conforme peça inclusa, não justificando, portanto, arbitramento de multa contra a agravante ou algum complemento de depósito judicial, por alegação de que não foi cumprida sua ordem
” (fl. 22).

Por decisão, contida no ID 700879, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal.

Informações prestadas pela douta juíza de origem no ID 773497.

Em que pese a certidão do ID 947789 conter a informação de que o ente público deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação acerca da decisão, em atenção ao Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 e com o fito de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, determinei a renovação da intimação (ID 1603297). Mesmo assim, o ente público permaneceu inerte (ID 2430956).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 1156850).

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustentou a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois “
das duas alterações
[do valor da causa]
a
a
gravante
não foi instada a se manifestar
” (fl. 17 do ID 694407).

De início, impende destacar que houve apenas uma alteração do valor da causa realizada, mediante emenda à inicial, determinada pela magistrada de origem após pleito formulado pelo Ministério Público Estadual que observou que o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
admitiu o equívoco quanto ao valor devido depois, justamente, da manifestação de inconformismo por parte da recorrente.

Ademais, o CPC não impõe a necessidade de intimação do réu quanto à alteração do valor da causa que, inclusive, pode ocorrer de ofício. O §3º do artigo 292 do diploma processual civil apenas dispõe a necessidade de intimação do autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, sendo clara a disposição do artigo 293 no sentido de que ao réu é oportunizada a impugnação ao valor atribuído à causa em preliminar de contestação.

Portanto, tal como consignado pela magistrada primeva, era desnecessária a intimação da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
naquele momento processual.

Outrossim, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief)
”
1
e a agravante se manifestou em outras oportunidades no feito, inclusive após as contrarrazões aos embargos de declaração opostos na origem pelo ente público em que este “recalcula” o montante devido, evidenciando a ausência de nulidade por cerceamento de defesa como alegado.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

em face da r. decisão de fls. 17/21 do ID 694413, integrada pela decisão de fls. 10/11 do ID 694418 e fl. 01 do ID 694419, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de nº 0004875-09.2019.8.08.0047, movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a agravante “
deposite em conta judicial vinculada a este juízo, os valores indicados pelo Município após a retificação do valor da causa, qual seja, R$ 593.506,80 (quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e seis reais e oitenta centavos), no prazo de dez dias, sob pena de medidas constritivas que possibilitem resultado prático equivalente”
.

Nas razões recursais colacionadas no ID 694407, repetidas nos IDs 694409 e 694422, em resumo, a agravante sustenta que: I) “
o entendimento do PC 16/2014 se encontra completamente
superado e incapaz de constituir argumento idôneo para sustentar as presentes decisões, do juízo a quo, aqui vergastadas
” (fl. 07); II) “
o art. 30 da LOM-SM não cria qualquer obrigação de devolução, bem como, mesmo se a redação extrapolar uma mera regra de competência, a devolução é de iniciativa da Câmara sem qualquer limite temporal
” (fl. 12); III) há nulidade da decisão por cerceamento de defesa, eis que “
das duas alterações
[do valor da causa]
a
a
gravante
não foi instada a se manifestar
” (fl. 17); IV) “
A ilegalidade na insistência, pelo juízo a quo, da exigência do cumprimento do depósito no valor de R$ 593.506,80 ocorre pois a própria Municipalidade admitiu nas fls. 105 que o suposto valor devido é de R$ 273.508,80, e não o valor de R$ 593.506,80
” (fl. 19); V) “
não subsiste nenhum saldo de
superavit
de duodécimo, referente aos
anos de 2017 e 2018, que não tenha sido depositado na conta da Municipalidade e que foi depositado judicialmente
” (fl. 21); VI) “
a exigência da magistrada ‘a quo’ está completamente equivocada e diverge da realidade, chegando ao ponto de constituir um risco financeiro para a agravante de forma a lhe obstruir sua ordem financeira, causar insegurança
jurídica
e até mesmo risco de interrupção de suas atividades e manutenção de seus compromissos financeiros cotidianos, cerceando sua
independência
administrativa
” (fl. 21); VII) “
é impossível haver algum tipo de prejuízo, eis que a qualquer momento no fim de um processo, pode haver bloqueio de numerário
” (fl. 21); VIII) “
depositou, mesmo sabendo não ser devido, o suposto valor devido segundo a Municipalidade, conforme peça inclusa, não justificando, portanto, arbitramento de multa contra a agravante ou algum complemento de depósito judicial, por alegação de que não foi cumprida sua ordem
” (fl. 22).

Rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo ente público municipal objetivando a devolução, pela via judicial, do superavit do duodécimo referente aos exercícios financeiros dos anos de 2017 e 2018 pela Câmara Municipal de São Mateus.

O valor informado na exordial era de R$ 1.405.162,76 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), mas, após manifestação de inconformismo por parte da recorrente (fls. 12/14 do ID 694411), o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
admitiu o equívoco, afirmando que o valor devido pela agravante perfaz o montante de R$ 593.506,80 (quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e seis reais e oitenta centavos) (fls. 18/22 do ID 694411).

Posteriormente à manifestação do Ministério Público Estadual, que pugnou pela intimação da municipalidade para saneamento do vício no valor apontado, a magistrada de origem determinou a intimação do agravado para emendar a inicial, o que foi devidamente cumprido às fls. 06/10 do ID 694412.

Ato contínuo, o
Parquet
pugnou por nova intimação da recorrente a fim de se manifestar sobre o novo valor apontado, dada a dissonância com o valor que a agravante considerava correto. A d. juíza primeva, porém, entendeu desnecessária a intimação da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
, e abriu nova vista ao órgão ministerial (fl. 13 do ID 694412).

Nessa oportunidade, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido de tutela provisória pretendido pelo recorrido (fls. 14/22 do ID 694412). Não obstante, a magistrada
a quo
deferiu o pleito da municipalidade.

No mencionado
decisum,
a d. juíza

observa que o Parecer Consulta nº 04/2017, com teor vinculante, lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual é no sentido da não obrigatoriedade da devolução dos recursos financeiros ao Poder Executivo em caso de superavit. Todavia, rechaça sua aplicação ao caso concreto sob a premissa de que a Lei Orgânica Municipal impôs a devolução do duodécimo ao final do exercício financeiro,
in verbis
: “
no caso em espécie, não há que se falar em aplicabilidade do que consta no Parecer nº 04/2017, na medida em que a Legislação Municipal Mateense prevê expressamente em seu artigo 30, a necessidade de a Mesa Diretora da Câmara devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício financeiro
”.

Ocorre que, tal como aludido pela agravante, e confirmado pelo ente público em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos na origem, a previsão normativa foi alterada em 2017, quando passou a constar que a devolução do superavit poderia se dar “a qualquer tempo”.

Aliás, ao ser acionada pela municipalidade, a Corte de Contas explicitou seu entendimento no sentido de que a legislação municipal sequer estipulou ser obrigatória a devolução do duodécimo, já que apenas a elencou como uma das atribuições da Mesa Diretora da Câmara Municipal, e tampouco estipulou um prazo para tanto. Dessa forma, o Tribunal de Contas Estadual indeferiu o pleito cautelar do recorrido em sede administrativa (fls. 07/15 do ID 694413).

Naquela ocasião, a Corte de Contas ainda reforçou que através do Parecer Consulta nº 04/2017 foi alterado o posicionamento outrora encampado pelo Parecer Consulta nº 16/2014, sendo prestigiada a legislação municipal, a qual é o instrumento adequado para dispor acerca do tema.

Diante da inexistência de previsão legal dispondo sobre a obrigatoriedade de devolução do superavit dos recursos financeiros ao final do exercício, não há como subsistir a probabilidade do direito alegado na origem.

Também não constato risco de dano apto a ensejar o deferimento da medida, uma vez que a emenda da inicial em relação ao valor da causa, somada à informação contida em contrarrazões aos embargos declaratórios opostos na origem e aos documentos comprobatórios de fls. 20/22 do ID 694414, ID 694415, ID 694416 e fls. 01/09 do ID 694417, levam a conclusão de que a
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
vem, de fato, procedendo com a devolução do duodécimo do período atinente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1827906/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRELIMINAR –
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO O DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO, APÓS A EMENDA À INICIAL, COMO SUPERAVIT DO DUODÉCIMO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DOS ANOS DE 2017 E 2018 PELA CÂMARA MUNICIPAL
–
REFORMA QUE SE IMPÕE – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL NÃO ESTIPULA OBRIGATORIEDADE
DE DEVOLUÇÃO DO SUPERAVIT DOS RECURSOS FINANCEIROS AO FINAL DO EXERCÍCIO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Preliminar:
nulidade por
cerceamento de defesa:
Houve apenas uma alteração do valor da causa realizada, mediante emenda à inicial, determinada pela magistrada de origem após pleito formulado pelo Ministério Público Estadual que observou que o Município de São Mateus admitiu o equívoco quanto ao valor devido depois, justamente, da manifestação de inconformismo por parte da recorrente. Ademais, o CPC não impõe a necessidade de intimação do réu quanto à alteração do valor da causa que, inclusive, pode ocorrer de ofício. O §3º do artigo 292 do diploma processual civil apenas dispõe a necessidade de intimação do autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, sendo clara a disposição do artigo 293 no sentido de que ao réu é oportunizada a impugnação ao valor atribuído à causa em preliminar de contestação. Portanto, era desnecessária a intimação da Câmara Municipal de São Mateus naquele momento processual. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e a agravante se manifestou em outras oportunidades no feito, inclusive após as contrarrazões aos embargos de declaração opostos na origem pelo ente público em que este “recalcula” o montante devido, evidenciando a ausência de nulidade por cerceamento de defesa como alegado. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
O artigo 30 da Lei Orgânica Municipal foi alterado em 2017, quando passou a constar que a devolução do superavit poderia se dar “a qualquer tempo”.

3.
Ao ser acionada pela municipalidade, a Corte de Contas explicitou seu entendimento no sentido de que a legislação municipal sequer estipulou ser obrigatória a devolução do duodécimo, já que apenas a elencou como uma das atribuições da Mesa Diretora da Câmara Municipal, e tampouco estipulou um prazo para tanto. Dessa forma, o Tribunal de Contas Estadual indeferiu o pleito cautelar do recorrido em sede administrativa. Naquela ocasião, a Corte de Contas ainda reforçou que através do Parecer Consulta nº 04/2017 foi alterado o posicionamento outrora encampado pelo Parecer Consulta nº 16/2014, sendo prestigiada a legislação municipal, a qual é o instrumento adequado para dispor acerca do tema. Diante da inexistência de previsão legal dispondo sobre a obrigatoriedade de devolução do superavit dos recursos financeiros ao final do exercício, não há como subsistir a probabilidade do direito alegado na origem.

4.
Também não há risco de dano apto a ensejar o deferimento da medida, uma vez que a emenda da inicial em relação ao valor da causa, somada à informação contida em contrarrazões aos embargos declaratórios opostos na origem e aos documentos colacionados pela agravante no feito originário, levam a conclusão de que a Câmara Municipal de São Mateus vem, de fato, procedendo com a devolução do duodécimo do período atinente.

5
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.